Tribunal: TJDFT
Processo: 0712336-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o entendimento versado no verbete da Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2. Incabível o reconhecimento da nulidade do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando observado que ao aderente restou assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, assim como a respeito da forma de quitação do saldo devedor. 2.1. Constatado, no caso concreto, que as peculiaridades do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável, encontram-se devidamente esclarecidas no instrumento contratual, em atendimento ao dever de informação previsto nos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, carece de respaldo fático a tese de ocorrência de vício de consentimento por ocasião da celebração do negócio jurídico.
3. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico celebrado pelas partes, indevida se mostra a condenação da instituição financeira ré à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Suspensão da exigibilidade.